Tribunal: TJPA
Processo: 0800604-09.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800604-09.2021.8.14.0039

APELANTE: JOAO BRASIL

APELADO: AGREX DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE SEMENTES AGRÍCOLAS. VÍCIO DO PRODUTO. PEQUENO PRODUTOR RURAL. TEORIA FINALISTA MITIGADA. ESTADO DE PERIGO. TERMO DE QUITAÇÃO COM CLÁUSULA DE RENÚNCIA DE DIREITOS. NULIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. CPR INEXIGÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por João Brasil contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas nos autos de ação anulatória de crédito cumulada com lucros cessantes, danos morais e materiais, ajuizada em desfavor de Agrex do Brasil S.A., julgada improcedente com fundamento na existência de termo de quitação válido e na ausência de vícios na Cédula de Produto Rural. O autor alega vício nas sementes fornecidas pela ré (baixa germinação), que comprometeu severamente a produtividade da lavoura, e impugna a validade do termo de quitação firmado em condições de vulnerabilidade. Requer, ainda, indenização por danos materiais, morais, lucros cessantes e a anulação da CPR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há relação de consumo entre as partes, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se o termo de quitação firmado pelo autor contém vício de consentimento, com consequente nulidade parcial; (iii) determinar se a ré deve responder pelos danos decorrentes do vício do produto; e (iv) verificar se a CPR emitida é exigível à luz da falha na prestação do insumo agrícola.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, pois o autor, pequeno produtor rural, adquire as sementes como destinatário final, sem intuito de revenda, sendo evidenciada sua vulnerabilidade técnica, econômica e jurídica frente à fornecedora multinacional.

4.

A jurisprudência do STJ e do TJPA admite a mitigação da teoria finalista para reconhecer a hipossuficiência do consumidor em casos como o presente, autorizando a inversão do ônus da prova e atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor.

5.

O termo de quitação firmado entre as partes contém vício de consentimento, pois foi celebrado em estado de perigo, com o autor compelido a assiná-lo sob o risco de perda total da safra, sem adequada assessoria jurídica e diante de prejuízos ainda desconhecidos à época.

6.

A cláusula de renúncia geral ao direito de ação inserida no termo configura cláusula abusiva, nula de pleno direito, conforme art. 51, I, do CDC, por exonerar o fornecedor de responsabilidade e restringir indevidamente o acesso à justiça.

7.

A falha no produto fornecido restou demonstrada por provas técnicas e testemunhais, caracterizando vício de qualidade nos termos do art. 18 do CDC, com consequente responsabilidade objetiva da fornecedora pelos prejuízos sofridos pelo consumidor.

8.

A Cédula de Produto Rural, cuja emissão decorreu da obrigação de entrega de soja resultante da safra comprometida, perde sua exigibilidade diante da quebra de produção provocada pelo vício nas sementes, devendo ser declarada inexigível.

9.

Os danos materiais, consistentes em danos emergentes e lucros cessantes, decorrem diretamente da baixa produtividade da lavoura, comprovada por perícia e laudos, devendo ser apurados em liquidação de sentença, com base na diferença entre a expectativa e a colheita realizada.

10.

O dano moral é reconhecido diante da frustração da atividade econômica principal do autor, que teve sua fonte de renda comprometida, vivenciando angústia e abalo decorrentes da perda da safra, justificando indenização no valor de R$ 20.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre pequeno produtor rural e empresa fornecedora de insumos, quando demonstrada sua condição de destinatário final e hipossuficiência técnica, econômica e jurídica.

2.

O termo de quitação firmado sob estado de perigo, com cláusula de renúncia genérica ao direito de ação, é parcialmente nulo por vício de consentimento e por conter cláusula abusiva.

3.

A responsabilidade do fornecedor por vício do produto é objetiva e independe de culpa, sendo devida indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes quando demonstrado o nexo causal.

4.

A Cédula de Produto Rural vinculada à entrega de safra comprometida por insumo defeituoso é inexigível por ausência de causa jurídica válida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 156, 171, II, e 422; CDC, arts. 2º, 6º, VIII, 18 e 51, I; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2377029/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2495889/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.05.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1168640/MG, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 24.04.2018; STJ, REsp 1412662/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01.09.2016; TJPA, AgInt nº 0811902-18.2021.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo Tavares, j. 24.02.2022; TJ-MS, Apelação Cível nº 0800220-94.2017.8.12.0054, Rel. Des. Divoncir Maran, j. 06.12.2021; TJ-MG, Apelação Cível nº 5001196-31.2019.8.13.0481, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 19.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
oposto por
JOÃO BRASIL TENDO
como apelado
AGREX DO BRASIL S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e DAR PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 15 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO BRASIL.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRI DE CRÉDITO CUMULADA COM LUCROS CESSANTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAI
S ajuizada contra
AGREX DO BRASIL S.A.
, que julgou parcialmente procedente a demanda.

Em breve síntese da inicial, a parte autora, ter adquirido da empresa ré 26.000 kg de sementes de soja da cultivar MONSOY 8644 IPRO, distribuídas em três lotes, para o plantio de sua lavoura, mediante financiamento pactuado através da Cédula de Produto Rural (CPR) nº 72811022019/2020, obrigando-se à entrega futura de 26.000 sacas de soja. Alega que, desde o início da semeadura, verificou baixo índice de germinação e ausência de vigor nas sementes, situação que levou ao replantio de diversas áreas e à colheita frustrada, com produtividade média de 21 sacas por hectare, quando o esperado para a região seria 57 sacas por hectare.

Após o trâmite regular do feito, o juízo de piso, proferiu sentença (id. 29398354) Conforme segue
:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por João Brasil em face de Agrex do Brasil S.A., pela existência de termo de quitação válido e eficaz que impede nova cobrança pelos supostos danos materiais e morais e pela inexistência de vícios na Cédula de Produto Rural que justifiquem sua anulação.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Havendo interposição de recurso, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo legal, remetendo-se os autos, em seguida, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração, registre-se que ficam preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que os pedidos de ambas as partes foram apreciados.

Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2º, do Código de Processo Civil.

Inexistindo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se os autos, com as cautelas de praxe.

Inconformados, os réus interpuseram Apelação Cível (id. 29398355), sustentando sua condição de destinatário final das sementes, insistindo na aplicação do CDC. Subsidiariamente, argumenta pela aplicação da teoria finalista mitigada, que reconhece a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica do produtor rural frente a uma multinacional como a Agrex, justificando a incidência da legislação consumerista e a inversão do ônus da prova.

O apelante defende sua condição de destinatário final das sementes, insistindo na aplicação do CDC. Subsidiariamente, argumenta pela aplicação da teoria finalista mitigada, que reconhece a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica do produtor rural frente a uma multinacional como a Agrex, justificando a incidência da legislação consumerista e a inversão do ônus da prova.

Asseveram que o autor assinou o termo em estado de coação e perigo, pressionado pela urgência do replantio e pela perda iminente da safra. Argumenta-se que a Agrex se aproveitou da vulnerabilidade do agricultor para impor um acordo desproporcional, que não cobria a real extensão dos prejuízos. Além disso, o termo conteria uma cláusula de renúncia ao direito de ação, considerada inconstitucional.

O apelante argumenta que a sentença foi omissa, pois não analisou pedidos centrais da ação, como a indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes. Ao se limitar a validar o termo de quitação, o juiz deixou de prestar a jurisdição completa, configurando um julgamento
citra petita
(aquém do pedido), o que, por si só, justificaria a anulação da decisão.

Por fim, o recurso defende que a CPR não pode ser considerada um título autônomo quando sua causa de emissão — a compra de sementes — está viciada. A falha no produto principal comprometeria a validade da obrigação financeira dela decorrente.

Em contrarrazões (ID 29398361), o apelado requer, o conhecimento e improvimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à análise da validade do termo de quitação firmado entre as partes, à eventual existência de vícios na Cédula de Produto Rural (CPR), e à configuração de responsabilidade civil da recorrida pelos danos materiais, morais e lucros cessantes advindos de falha na prestação dos serviços. Também se discute a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada entre produtor rural e empresa fornecedora de insumos.

I.

Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Embora a sentença recorrida tenha afastado a incidência do CDC, este entendimento não se coaduna com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente à luz da teoria finalista mitigada, hoje amplamente acolhida pela Corte Superior.

O artigo 2º do CDC define consumidor como "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final".

E no caso dos autos, o autor, pequeno produtor rural, adquiriu sementes de soja para consumo próprio em sua lavoura, não com o objetivo de revenda ou transformação. Trata-se, pois, de destinatário final do produto, razão pela qual se aplica a norma consumerista.

Assim, a vulnerabilidade do apelante é manifesta. De um lado, um agricultor pessoa física; de outro, uma subsidiária de um conglomerado multinacional (Mitsubishi). A disparidade técnica para aferir a qualidade genética das sementes e a assimetria econômica e jurídica na negociação são evidentes, sendo a vulnerabilidade econômica também clara, uma vez que o sucesso de sua única fonte de renda dependia integralmente da qualidade do insumo fornecido.

Vale ressaltar, que em análise dos autos não foi demonstrada de forma cabal que o apelante possui conhecimento técnico e que possui assessoramento de profissionais especializados como afirmado na sentença, ora vergastada
.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. ABRANDAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. O CDC não se aplica no caso em que o produto ou serviço seja contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo. Entretanto, tem-se admitido o abrandamento desta regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2377029 BA 2023/0184449-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. 1. Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal, indevida em virtude da preclusão consumativa.
2. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, "a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no AREsp n. 1.856 .105/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022).
Incidência da Súmula 83/STJ.2.1. Na hipótese, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, decidiu aplicar a legislação consumerista à hipótese, com fundamento na teoria finalista mitigada, e consignou estar presente a vulnerabilidade técnica dos autores. Nesse contexto, rediscutir a existência, ou não, de vulnerabilidade técnica da empresa agravada demandaria o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, o que esbarra no disposto na Súmula 7 do STJ. 3. A incidência do referido óbice impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea c do inciso III do art . 105 da Constituição Federal, ante a inexistência de similitude fática. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2495889 RS 2023/0353586-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024) (Grifo nosso)

No mesmo sentido Este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INSURGÊNCIA DA RÉ/AGRAVANTE EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. APLICOU A REGRA DE COMPETÊNCIA DO CDC. INVERTEU O ÔNUS DA PROVA. INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - O STJ, firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física, embora não se enquadre na categoria de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência, aplica-se das normas prevista no CDC. Precedentes.

2 - No caso dos autos, a empresa fornecedora/recorrente é detentora das informações acerca dos produtos vendidos sendo, portanto, imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por evidenciar-se a hipossuficiência e a desproporção de forças inclusive econômica entre as partes.

3 - Uma vez evidenciada a existência de relação de consumo, reclama e exige a inversão do ônus da prova, a concessão da gratuidade de justiça, legitimando a competência do foro do domicílio do consumidor/adquirente (aplicável o artigo 101, I, do CDC).

4 – Decisão Monocrática com fundamento no art. 932 do CPC/15, e precedentes jurisprudenciais. recurso conhecido e DESPROVIDO, decisão de 1º Grau confirmada. (grifos nossos)

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811902-18.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/02/2022)

Portanto, reconheço a relação de consumo entre as partes, aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (art.
18
) e a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º,
VIII
), que aqui se justifica pela hipossuficiência técnica do apelante.

Uma vez estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina é
objetiva
.

II.

Da Nulidade do Termo de Quitação e da Cláusula de Renúncia/ Do Vício de Consentimento (Estado de Perigo e Coação)

Uma vez aplicável o CDC, o "Termo de Indenização" firmado entre as partes deve ser analisado sob a ótica protetiva do consumidor. A sentença conferiu a este documento validade plena, tratando-o como óbice intransponível à pretensão do autor.

A sentença reconheceu a validade do termo de quitação firmado entre as partes, interpretando-o como transação perfeita e acabada. No entanto, há vícios evidentes no consentimento do autor/apelante.

A cláusula geral de quitação firmada foi lavrada quando os prejuízos ainda estavam restritos à área de 50 hectares. Posteriormente, constatou-se falha de germinação em mais de 400 hectares, com laudos e testemunhos confirmando o problema. O acordo não previu essa extensão de danos e tampouco foi plenamente executado.

O art. 171, II, do Código Civil prevê que o negócio jurídico é anulável por vício resultante de
coação ou estado de perigo
. Neste caso, restou demonstrado que o autor assinou o termo em situação de urgência e desespero, diante da iminência de perda total da safra, o que compromete a voluntariedade do consentimento.

Ademais, o referido termo, ao prever uma quitação "ampla, geral, rasa e irrevogável" e a "renúncia a qualquer direito de ação", contém cláusula flagrantemente abusiva, nula de pleno direito, conforme o art. 51,
I
, do CDC:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
I
- impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou
impliquem renúncia ou disposição de direitos.

A garantia de acesso à justiça é um direito fundamental (art. 5º,
XXXV
, CF/88) e não pode ser suprimida por contrato de adesão, especialmente em uma relação consumerista.

Nesse sentido, o STJ já pacificou o entendimento de que a quitação não impede a revisão judicial de eventuais ilegalidades, conforme se extrai do
REsp 1.412.662/RS
e da
Súmula 286
/STJ. A transação só é válida quando reflete concessões
mútuas e livres de vícios
, o que não se verifica no caso. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA E ADITAMENTOS POSTERIORES. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 284/STF. NOVAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO NOVADO. CABIMENTO. SÚMULA 286/STJ. TABELA PRICE. MANUTENÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de violação ao art. 535, II, do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso. Manutenção da Súmula 284/STF. 2
. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível a revisão de contratos bancários extintos, novados ou quitados, de maneira a viabilizar, assim, o afastamento de eventuais ilegalidades, as quais não se convalescem, a teor da Súmula 286/STJ.
3. Acerca da Tabela Price, o STJ firmou entendimento de que a "análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ". 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1557005 SC 2019/0227790-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024)

RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARQUE RESIDENCIAL UMBU. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. POSSIBILIDADE. DISTRATO À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DO NEGÓCIO COM ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA DE DECAIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. 1. A transação é espécie de negócio jurídico que objetiva por fim a uma celeuma obrigacional, alcançada por meio de concessões mútuas (CC, art. 840), cujo objetivo primordial é evitar o litígio ou colocar-lhe fim. A extinção se exterioriza na forma de renúncia a direito patrimonial de caráter privado, disponível, portanto, conforme previsto na lei. 2. É firme o entendimento do STJ quanto à possibilidade de revisão dos contratos findos, ainda que em decorrência de quitação, para o afastamento de eventuais ilegalidades. Precedentes. Súm 286 do STJ. 3. As normas previstas no Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública e interesse social, cogentes e inderrogáveis pela vontade das partes. 4 . É cabível a revisão de distrato de contrato de compra e venda de imóvel, ainda que consensual, em que, apesar de ter havido a quitação ampla, geral e irrevogável, se tenha constatado a existência de cláusula de decaimento (abusiva), prevendo a perda total ou substancial das prestações pagas pelo consumidor, em nítida afronta aos ditames do CDC e aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. 5. Na hipótese, verifica-se que a Construtora recebeu dupla vantagem advinda da referida cláusula, pois, além de retomar a propriedade do imóvel, dando-o em pagamento de dívidas ao Município, acabou por se apoderar do dinheiro pago pelo consumidor no financiamento do bem, configurando vantagem abusiva em seu favor. 6 . Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1412662 RS 2011/0231737-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/09/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2016)

Portanto, a jurisprudência citada, ao valorizar a proteção da parte vulnerável e ao reconhecer a anulabilidade de negócios jurídicos viciados, oferece um forte suporte para a sua argumentação.

Noutra ponta, observa-se clara a demonstração de vicio no consentimento do apelante. As provas indicam
que ele se encontrava em
estado de perigo
(art.
156
do Código Civil), premido pela necessidade de salvar sua lavoura e evitar um prejuízo ainda maior. Diante da quebra de safra iminente e da urgência do replantio, o produtor foi compelido a aceitar as condições impostas pela Apelada para receber novos insumos, sem a devida assistência jurídica ou tempo para refletir sobre a extensão da renúncia que lhe era exigida.

Ainda que se pudesse, em tese, admitir a validade do termo, ele seria anulável por vício de consentimento. As provas dos autos, bem como a narrativa verossímil do Apelante, demonstram que sua manifestação de vontade não foi livre. A transação, para ser válida, deve se basear em concessões mútuas e em uma manifestação de vontade livre e consciente.

O cenário era de completo desespero: a lavoura, na qual investiu seus recursos e expectativas, estava morrendo por vício do produto fornecido pela Apelada. Diante da perda iminente de toda a safra e sem recursos para o replantio, o Apelante viu-se compelido a aceitar a oferta irrisória da empresa para tentar salvar o que restava.

Assim, como já mencionado tal situação se amolda perfeitamente ao
estado de perigo
, previsto no art
.
156
do Código Civil, pois o Apelante, premido pela necessidade de salvar-se de grave
prejuízo, assumiu obrigação excessivamente onerosa (abrir mão de uma indenização por uma compensação ínfima).

Assim, reafirma-se que é clara a imposição unilateral de condições por parte da Apelada, que se aproveitou da situação de extrema vulnerabilidade do agricultor para obter uma quitação desproporcional aos danos efetivamente causados.

Vejamos o entendimento da Suprema Corte de Justiça, em casos análogos.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTADO DE PERIGO. RECONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 156 DO CÓDIGO CIVIL CARACTERIZADA. TERMO DE RESPONSABILIDADE ANULADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Considerando o acervo fático-probatório devidamente descrito no v. acórdão estadual, em especial as fragilidades das conclusões de seu voto vencedor, conclui-se pela ocorrência do estado de perigo. 2. Violação ao art. 156 do Código Civil caracterizada, devendo o v. acórdão estadual ser reformado e, uma vez reconhecida a ocorrência de estado de perigo na ocasião da assinatura do termo de responsabilidade pelo ora agravado, o referido termo deve ser anulado, não podendo este responder por eventuais dívidas. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1168640 MG 2009/0233996-0, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 24/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2018)

Portanto, o referido termo deve ter sua eficácia limitada aos danos conhecidos e efetivamente compensados no momento de sua assinatura, não podendo obstar a busca pela reparação integral dos prejuízos que se revelaram posteriormente, como a drástica quebra de produtividade em toda a área cultivada.

IV- Da Responsabilidade pelo Vício do Produto e o Dever de Indenizar.

Outrossim, superado o obstáculo do termo de quitação, a análise do mérito revela a clara responsabilidade da Apelada. O conjunto probatório, incluindo laudos técnicos e depoimentos de testemunhas (inclusive de prepostos da própria Apelada), comprova que as sementes fornecidas possuíam
vício de qualidade
, com baixo poder de germinação e vigor, em desacordo com os padrões esperados e contratados.

Vale salientar que, da análise das provas juntadas, observa-se que o apelante tentou, por diversas vezes, solucionar a problemática com a empresa apelada, por meio de contatos realizados com seus representantes. Em nenhum momento, contudo, a requerida ofereceu qualquer análise realizada por seu corpo técnico para compreender o motivo de as sementes não estarem germinando, tendo sido a única solução por ela apresentada a celebração do acordo ora impugnado.

De outra banda, a requerida afirma que o apelante é produtor rural experiente, com mais de duas décadas de atuação, e que contou com assistência técnica e estrutura própria para avaliar a viabilidade do ajuste. Todavia, o que não se verifica na análise dos autos é a existência de prova técnica
(oferecida pela requerida)
acerca da qualidade da avaliação das sementes fornecidas, inexistindo qualquer comprovação de que tenha sido realizada análise técnica prévia das sementes antes de sua utilização no solo do apelante, capaz de demonstrar que o insucesso da germinação decorreu de erro de manuseio ou de eventual má qualidade do solo.

Assim, ficou demonstrado o nexo causal entre o defeito do produto e os danos sofridos pelo Apelante, que, apesar de ter empregado as técnicas de manejo adequadas, obteve uma produtividade muito inferior à média da região.

Desta feita, a responsabilidade do fornecedor, no caso, é
objetiva
, nos termos do art.
18
do CDC, e independe da comprovação de culpa.

A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer o dever de indenizar em casos análogos:

APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COLHEITA DE SOJA – AQUISIÇÃO DE SEMENTES COM ÍNDICE DE GERMINAÇÃO EM 74% E VIGOR EM 71%, OU SEJA BAIXO DO QUE DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 45/2003 DO MAPA – RESPONSABILIDADE CIVIL DOS FORNECEDORES – MANTIDA – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES FIXADA PELA SELIC E DANOS MORAIS IPCA – SUBSTITUIÇÃO PELO IGPM/FGV – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INDEXAÇÃO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. Demonstrado nos autos que a baixa produtividade da safra de soja se deve à má-qualidade e escassa germinação da semente adquirida junto às empresas-rés, impõe-se o reconhecimento das perdas e danos sofridos, bem como a devida indenização. A correção monetária retrata recomposição do quantum devido em face das perdas inflacionárias, de modo a preservar o valor monetário e seu poder aquisitivo. Inaplicável a SELIC e o IPCA como indexador econômico. O IGPM/FGV é o índice que reflete a indexação.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0800220-94.2017.8 .12.0054 Nova Alvorada do Sul, Relator.: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 06/12/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2021)

APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COLHEITA DE SOJA – AQUISIÇÃO DE SEMENTES COM ÍNDICE DE GERMINAÇÃO EM 74% E VIGOR EM 71%, OU SEJA BAIXO DO QUE DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 45/2003 DO MAPA – RESPONSABILIDADE CIVIL DOS FORNECEDORES – MANTIDA – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES FIXADA PELA SELIC E DANOS MORAIS IPCA – SUBSTITUIÇÃO PELO IGPM/FGV – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INDEXAÇÃO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. Demonstrado nos autos que a baixa produtividade da safra de soja se deve à má-qualidade e escassa germinação da semente adquirida junto às empresas-rés, impõe-se o reconhecimento das perdas e danos sofridos, bem como a devida indenização. A correção monetária retrata recomposição do quantum devido em face das perdas inflacionárias, de modo a preservar o valor monetário e seu poder aquisitivo. Inaplicável a SELIC e o IPCA como indexador econômico . O IGPM/FGV é o índice que reflete a indexação.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0800220-94.2017.8 .12.0054 Nova Alvorada do Sul, Relator.: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 06/12/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2021)

No que concerne aos danos materiais, consistentes nos
danos emergentes
(custos com insumos, preparo do solo, etc.) e, principalmente, nos
lucros cessantes
(diferença entre a produção esperada e a efetivamente colhida), foram devidamente dimensionados nos autos e devem ser integralmente reparados.

Da mesma forma, a Cédula de Produto Rural (CPR) emitida com base em uma expectativa de produção frustrada pelo vício do produto perde sua causa subjacente, tornando-se inexigível nos moldes em que foi constituída, o que justifica sua anulação ou revisão.

Assim, comprovados os danos materiais pela diferença entre a colheita esperada (57 sacas/ha) e a efetivamente realizada (21 sacas/ha), conforme laudos. O prejuízo corresponde à perda de 15.336 sacas de soja. O valor da indenização deve ser apurado em liquidação de sentença, utilizando-se o valor da saca de soja na data do efetivo pagamento, com juros e correção monetária.

Por fim, o
dano moral
também se afigura presente, ultrapassando o mero dissabor. A quebra de uma safra representa para o produtor rural um abalo profundo em sua atividade profissional, em seu planejamento financeiro e em sua reputação no mercado, gerando angústia e incerteza que merecem compensação.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem que a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. COMPRA E VENDA DE SEMENTES. FRUSTRAÇÃO DA SAFRA DE MILHO. VÍCIO NAS SEMENTES. FALHA INFORMAÇÃO. RESPONSBILIDADE DEMONSTRADA. ILICITUDE. PEDIDO INDENIZATÓRIO PROCEDENTE. - O sistema de distribuição do ônus da prova atribui ao requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao requerido a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor -
Comprovada a existência de vício nas sementes comercializadas pela parte requerida, bem como, demonstrado o nexo de causalidade entre a qualidade das sementes e os danos causados à lavoura dos requerentes, devem ser procedentes os pedidos iniciais de reparação por danos materiais e lucros cessantes
- O desgaste e o sentimento de impotência experimentado pelos requerentes, diante da quebra da safra de milho, enseja a devida reparação por dano moral -
A fixação do valor da indenização deve ocorrer com o prudente arbítrio, de modo que não seja inexpressiva, gerando a repetição de fatos, tais como, os narrados nos autos, nem seja exorbitante, ocasionando enriquecimento sem causa, em face do caráter pedagógico dos danos morais.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50011963120198130481, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 19/09/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2024)

Considerando a gravidade da conduta da apelada, a extensão do dano e o caráter pedagógico-punitivo da medida, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme pleiteado na inicial, por ser quantia razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Dano DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando integralmente a r. sentença de primeiro grau:

1.

Afastar
a validade do termo de quitação como óbice à análise do mérito e declarar a nulidade da cláusula de renúncia geral ao direito de ação.

2.

Reconhecer
a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor
à relação jurídica entre as partes.

3.

Julgar procedentes os pedidos iniciais
para: a.
Declarar a nulidade/inexigibilidade
da Cédula de Produto Rural (CPR) nº 7281102019/2020. b.
Condenar
a Apelada ao pagamento de indenização por
danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes)
, a serem apurados em liquidação de sentença, com base na perda de produtividade comprovada nos autos. c.
Condenar
a Apelada ao pagamento de indenização por
danos morais
, que fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Os valores da condenação deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento (danos morais) e do efetivo prejuízo (danos materiais), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Inverto os ônus da sucumbência, condenando a Apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85,
§ 2º
, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2025